Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança impetrando por MELO &amp; PETITGAS – COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA ME (LA BOULANGERIE), contra ato praticado pelo Excelentíssimo Senhor GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na edição do Decreto no 41.874, de 8 de março de 2021, em relação à omissão quanto ao deslocamento para o início da jornada de trabalho em estabelecimento cuja atividade seja considerada essencial. Em suas razões lançadas na petição inicial, a d. defesa da Impetrante reconhece a edição do decreto como medida de saúde pública necessária ao controle da pandemia. Entretanto, impugna-o pela ausência de previsão acerca da possibilidade de circulação de pessoas trabalhadoras entre 22h e 5h, para o início da jornada de trabalho. Assevera que atua no mercado de abastecimento de gênero alimentício básico à população, na área de panificação, sendo imprescindível que as atividades sejam iniciadas ainda na madrugada, isto é, por volta de 00h à 01h. Com base nestas considerações, requer o deferimento de liminar, “a fim de assegurar o seu funcionamento após às 22h, sem atendimento ao público, e a circulação de seus funcionários para a chegada ao local de trabalho durante o período de toque de restrição (22h – 5h) previsto no Decreto n. 41.874/2021, afastada a aplicação de quaisquer penalidades”. Brevemente relatados. Passo a decidir. O Decreto no 41.874, editado em 8 de março de 2021, instituiu no Distrito Federal o “toque de recolher” das 22h às 05h, no período agudo da pandemia decorrente da Covid-19, in verbis: “Art. 1o Fica decretado toque de recolher das 22h às 05h em todo o território do Distrito Federal. Art. 2o Durante o intervalo de tempo referido no art. 1o, todos deverão permanecer em suas residências em período integral, ressalvado o deslocamento realizado, em caráter excepcional, para atender a eventual necessidade de tratamento de saúde emergencial, ou de aquisição de medicamentos em farmácias. Parágrafo único. Será admitido, ainda, o deslocamento individual realizado após às 22h, desde que configurada a intenção de retorno à residência e seja realizado logo após o término de jornada de trabalho regular" (...). Em seu art. 8o, o referido ato normativo também prorrogou até 22/03/2021 a vigência do Decreto no 41.849, de 27/02/2021, pelo qual havia sido impostas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, a partir da suspensão de atividades comerciais. O Decreto no 41.849/2021, contudo, havia excluído expressamente do rol de atividades suspensas as “padarias e lojas de panificados” (art. 3o, IV). A partir de tal explanação, é possível extrair verossimilhança nas alegações da impetrante, isso porque em função da sua destinação comercial, é absolutamente plausível que as atividades precisem ser iniciadas antes das 5h. O Decreto no 41.874/2021, em que pese estabelecer a possibilidade de deslocamento individual após às 22h, desde que configurada a hipótese de retorno à residência após o término da jornada de trabalho (art. 2o, parágrafo único), não estabeleceu um paralelo para o início daqueles que precisarem se deslocar ao local de trabalho para o início da jornada. A ausência de previsão em relação ao início da jornada de trabalho, apesar de substancialmente não se distinguir da previsão em relação ao fim da jornada de trabalho, é nitidamente prejudicial à atividade da impetrante, até porque, em termos práticos, inviabiliza a realização de sua atividade comercial primordial. Com efeito, considerando que o Decreto no 41.849, de 27/02/2021, já havia previsto que padarias não se sujeitariam à suspensão de suas atividades, não parece crível que o decreto posterior, em função de uma previsão insuficiente em relação ao trânsito no horário do toque de recolher, torne impraticável a atividade desenvolvida pela impetrante. O perigo de dano também se verifica a partir da previsão do Decreto 41.874/2021 no sentido de que o deslocamento em desconformidade com os seus termos importará em multa de R$ 2.000,00 (art. 6o). Ante o exposto, defiro a liminar para assegurar à impetrante o funcionamento após às 22h, sem atendimento ao público, e a circulação de seus funcionários, antes das 5h, desde que o intuito seja o de deslocamento de suas residências para o local de seu labor, sede da impetrante, para o início da jornada de trabalho. Intime-se a digna Autoridade aqui indicada como coatora, para que preste informações, nos termos do art. 7o, I da Lei 12.016/2009. Intime-se o órgão de representação judicial do DF, nos termos do art. 7, II, da Lei 12.016/2009. Após o transcurso do prazo, retornem-me conclusos os autos. Cumpra-se, com urgência e intimem-se.